Tribunal: TJMT
Processo: 1031454-11.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031454-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EMYLLANNY APARECIDA PEREIRA BASILO - CPF: 069.454.131-10 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1031454-11.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Emyllanny Aparecida Pereira Basilo

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC/15.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1031454-11.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Emyllanny Aparecida Pereira Basilo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório c/c indenização por dano moral manejada pela apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Inconformada, insurge a seguradora pugnando pela inversão do ônus sucumbencial, bem como, pela minoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que se mostra excessivo frente à ausência de complexidade da causa, asseverando que não deve ultrapassar 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do apelo, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 83968519)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1031454-11.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Emyllanny Aparecida Pereira Basilo

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Infere-se dos autos que Emyllanny Aparecida Pereira Basilo manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, c/c indenização por dano moral em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 29 de junho de 2019.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, além das custas processuais e honorários arbitrado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, insurge a seguradora pugnando pela aplicação da sucumbência recíproca e minoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Em relação à distribuição do ônus sucumbencial, na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pelo julgador.

Desse modo, tenho que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao condenar a apelante na sucumbência integral, pois, no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedora e vencida, de modo que as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre elas, conforme preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC/15.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8º, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide
. (...)”
(RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA: PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
”
(RAC n. 1007126-17.2019.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
”
(RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

Assim, entendo que a sentença merece reparo neste ponto, para condenar as partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, sendo
proporcionalmente distribuídos entre elas as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC/15.

Visto isso, quanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser dividido entre os patronos das partes,
ficando expressamente vedada a compensação, consoante exegese do §14º, do art. 85, do CPC
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, para determinar a condenação das partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, restando a exigibilidade suspensa em relação à apelada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021